Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES SUSCITADAS EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA DE VEÍCULO. GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM POR DEPOSITÁRIO PÚBLICO. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO AO FINAL PELO EXECUTADO. MOMENTO DA PLENA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 82 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As matérias não apreciadas na decisão recorrida não devem ser objeto de análise na instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar em sede recursal questões novas, sob pena de violação do princípio da congruência e da adstrição, bem como ofensa ao direito do contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica no caso em tela.
3. Nos termos do art. 82 do CPC, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe as partes prover as despesas dos atos que realizem ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até o final da sentença ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Logo, é dever da parte exequente antecipar o pagamento das despesas com o depositário público no processo, por ser a parte interessada na prática do ato processual.
4. Correta a decisão singular ao determinar o adiantamento dos custos com o depositário público pelo exequente, que lhes serão ressarcidos ao final do processo executivo pela parte executada.
5. Preliminares suscitadas ex officio. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.